Tribunal: TJPA
Processo: 0802053-49.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802053-49.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: CLOTILDES DIAS MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação. Rateio dos Precatórios do FUNDEF. Critérios de Elegibilidade e Comprovação Documental. Princípios da Legalidade e Isonomia. Recurso desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito da autora ao rateio dos valores de precatórios do FUNDEF, com base em vínculo comprovado com o magistério municipal durante o período de competência do fundo;

2. O rateio dos valores do FUNDEF deve observar os critérios de elegibilidade fixados pela legislação municipal (Lei Municipal nº 371/2021, com alterações pela Lei nº 396/2022), que exige comprovação de exercício efetivo no sistema municipal de ensino e atendimento a requisitos específicos, em conformidade com o princípio da legalidade;

3. O princípio da isonomia é preservado ao limitar o rateio aos servidores que comprovem atuação direta no magistério municipal, evitando ampliação indevida do benefício e garantindo que os recursos sejam aplicados para a valorização dos profissionais que efetivamente desempenharam suas funções no período correspondente ao fundo;

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e LV; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 98, §§ 5º e 6º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: TJPA – Apelação Cível nº 0802049-12.2022.8.14.0012 – Relatora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024; TJPA – Apelação Cível nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relatora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024; TJPA – Apelação Cível nº 0000822-74.2009.8.14.0012 – Relatora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19 a 26/05/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo interno
(Id 23985683) interposto pelo
Município de Cametá
contra decisão monocrática (Id 23771315) que nega provimento ao recurso de apelação e mantém a sentença, reconhecendo o direito da autora ao rateio dos valores de precatórios do FUNDEF, em razão do vínculo comprovado com o magistério municipal no período de competência do fundo.

Em suas razões, o agravante suscita preliminares de ilegitimidade da autora e perda superveniente do objeto. No mérito, sustenta que o rateio dos precatórios foi regulamentado pelas Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022 que, em consonância com a Lei Federal nº 14.057/2020 e a Emenda Constitucional nº 114/2021, definiram os critérios e beneficiários. Os valores já foram rateados entre os beneficiários habilitados, não havendo mais disponibilidade financeira para novos pagamentos.

Alega que a sentença violou o princípio da legalidade ao incluir a autora no rateio dos precatórios do FUNDEF sem que ela tivesse cumprido o processo de habilitação estabelecido pelo ente municipal. Que a habilitação, conforme edital público, era requisito indispensável para comprovar o vínculo com a rede municipal de ensino e garantir a distribuição justa dos valores do FUNDEF.

Afirma que a inclusão da autora, sem habilitação, prejudica outros profissionais do magistério que atenderam ao edital, comprometendo o princípio da isonomia e promovendo tratamento desigual. Afirma que a ausência de habilitação dentro do prazo gera preclusão para a autora, e que o ato administrativo que distribuiu os valores do FUNDEF aos habilitados é um ato jurídico perfeito, cuja alteração prejudicaria a segurança jurídica.

Requer o provimento do recurso, ofertando-se juízo de retratação, para anular o ato decisório que negou provimento ao recurso de apelação; ou que o seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 24803873).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno. Passo à análise da matéria devolvida.

Preliminares

Ilegitimidade ativa

O apelante suscita a preliminar ao fundamento de que a autora não possui direito ao benefício do FUNDEF por não haver se habilitado administrativamente no tempo hábil.

A argumentação diz respeito ao mérito, não se confundindo com as circunstâncias fáticas próprias da ilegitimidade ativa, que decorreriam da ausência de relação da autora com o bem postulado, o que não se dá na espécie.

Posto isso, rejeito a preliminar.

Perda superveniente do objeto

A alegação de que não há recursos disponíveis para o pagamento do benefício do precatório proveniente do FUNDEF, por se tratar de rateio único, não se sustenta à luz da legislação e da jurisprudência atual.

Primeiramente, cumpre destacar que os valores recebidos pelo Município de Cametá a título de precatório são oriundos de condenação judicial que visa a reparar a subestimação dos repasses devidos ao FUNDEF. Tais recursos, portanto, possuem uma natureza vinculada, devendo ser utilizados exclusivamente para finalidades educacionais, conforme estabelecido pela legislação pertinente, notadamente a Lei Federal nº 9.424/96.

Além disso, a afirmação de que 60% dos valores já foram repassados aos beneficiários, com outros montantes depositados em contas sub judice, não exime o município da responsabilidade de garantir o correto emprego dos recursos e de assegurar que os profissionais da educação sejam devidamente contemplados com os valores a que fazem jus. A jurisprudência, inclusive, reforça que a correta aplicação desses recursos deve observar a proporcionalidade e a destinação vinculada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, conforme o Art. 60 do ADCT e decisões do STF (ADPF 528).

Ademais, o argumento de que o rateio foi realizado de forma única e definitiva não impede que, havendo novos valores disponíveis em decorrência de rendimentos bancários ou outras fontes correlatas, tais recursos sejam redistribuídos, respeitando-se os 60% destinados aos profissionais do magistério e os 40% para investimentos na educação. Neste ponto, é essencial destacar que o pagamento deve ser feito de forma transparente, equitativa e de acordo com os critérios estabelecidos pela legislação e pelos órgãos de controle, sendo passível de revisão judicial caso haja descumprimento de tais diretrizes.

Por fim, é importante mencionar que o fato de alguns montantes estarem depositados em contas
sub judice
não impede a continuação de eventuais pagamentos que possam ser devidos aos beneficiários, desde que observados os trâmites judiciais adequados. Portanto, a alegação de inexistência de recursos para novos pagamentos deve ser confrontada com a realidade da existência de rendimentos e de eventuais revisões que possam ocorrer no processo de execução dos valores de precatório.

Com base no exposto, verifica-se que o argumento de que não há recursos disponíveis para o pagamento dos beneficiários não encontra respaldo legal, sendo dever do município dar continuidade à destinação correta e proporcional dos valores remanescentes, observando-se a vinculação dos recursos ao setor educacional e os direitos dos profissionais do magistério.

Preliminar rejeitada.

Mérito

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito da autora ao rateio dos valores de precatórios do FUNDEF, considerando o vínculo comprovado com o magistério municipal durante o período de competência do fundo.

Destaco os fundamentos da decisão ora agravada:

“A Lei n.º 14.325/2022, promulgada em 13/04/2022 e em vigor a partir dessa data, introduziu o art. 47-A na Lei n.º 14.113/2020, estabelecendo direitos ao rateio do abono FUNDEF/FUNDEB para profissionais específicos da educação básica. Os principais aspectos dessa legislação são:

“Art. 47-A. [...]

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.”

O art. 2º da Lei, definiu que os Estados, Distrito Federal e Municípios têm competência para definir, por legislação específica, os percentuais e critérios para o rateio entre os profissionais beneficiados.

“Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados.”

Em 14/02/2000, o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para facilitar a transição da gestão educacional, abrangendo as etapas do pré-escolar e do antigo 1º grau para o município. O Estado assumiu a responsabilidade prioritária pelo desenvolvimento do Ensino Médio. Conforme estipulado na Cláusula Nona, subitem 1.1, era responsabilidade da SEDUC disponibilizar os servidores designados nas escolas destinadas à municipalização, assegurando a continuidade do processo de ensino-aprendizagem.

Durante a fase de transição, compreendida entre 14/02 e 31/12/2000, o pagamento desses profissionais - fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporárias - era de responsabilidade da SEDUC. Após esse período, conforme estipulado na Cláusula Nona, subitem 4.10, passou a ser incumbência do Município de Cametá remunerar os servidores estaduais sob sua administração em virtude do referido convênio, incluindo a emissão de contracheques, o recolhimento do imposto de renda, e a autorização de consignações em folha de pagamento, entre outros procedimentos.

A parte autora é professora aposentada do ensino fundamental do Estado do Pará, e postula a indenização da parcela oriunda do rateio do saldo de 60% das receitas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, que o município réu recebeu da União por meio de ações judiciais, destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério. Postula o pagamento do abono e de indenização por danos morais.

...

O apelante refuta a sentença sob dois fundamentos, quais sejam: a preclusão consumativa do direito de postulação, e a falta de comprovação da lotação em escola municipal.

Examino.

O abono constitucional/l extraordinário oriundo dos precatórios do FUNDEF tem previsão no art. 4º da Lei Municipal nº 371/2021, alterada pela Lei Municipal nº 396/2022, assim redigido:

“Art. 4º. Será concedido aos Profissionais do Magistério da Educação Básica Municipal, indenização denominada Abono – FUNDEF, em caráter provisório e excepcional, no exercício de 2022, conforme o rateio previsto no Caput do artigo 3º desta Lei e, considerando os critérios estabelecidos pela Comissão de Trabalho Intersetorial para a aplicação dos recursos oriundos da desvinculação de 60% dos precatórios do FUNDEF, nos seguintes termos:

I – Aos servidores efetivos ativos e os estabilizados por força do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição Federal de 1988;

II – aos SERVIDORES inativos estatutários e os INATIVOS TEMPORÁRIOS;

III – aos pensionistas dos servidores do magistério vinculados à educação básica;

§ 2º O alcance temporal do abono sobre o trabalho exercido pelos beneficiários definidos nos Incisos I, II e III deste artigo, fica assim estabelecido:

(...)

b) para os servidores inativos estatutários e INATIVOS TEMPORÁRIOS, o marco temporal do benefício compreenderá o período decorrido entre janeiro de 1998 a dezembro de 2006, condicionado a concessão do abono à comprovação do pleno exercício da atividade laboral por, ao menos, 01 (um) ano;”

Quanto à preclusão administrativa, importa anotar que, a teor do princípio do acesso à justiça, positivado no inciso XXXV do art. 5º da CF, que preceitua que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, ainda que tenha ocorrido a preclusão administrativa, tal não interfere na esfera judicial, que reinaugura a discussão material, dotada de sistemática própria, inclusive de perda de direito, tal qual a preclusão.

Demais disso, negar à autora o direito de perquirir verba que lhe é devida, importa em enriquecimento ilícito do ente municipal, o que viola outro princípio jurídico (vedação ao enriquecimento ilícito).

Sobre a alegada falta de comprovação da lotação da autora no município, anoto o que segue:

Quanto à produção de prova documental, o caput do art. 434 do CPC dispõe que os documentos destinados à comprovação dos fatos alegados pelas partes devem ser apresentados com a inicial ou a contestação; e o art. 435 do mesmo diploma prevê a possibilidade da juntada de documentos em momento posterior, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, ou ainda, quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a inicial ou a contestação (parágrafo único). Transcrevo:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

No caso, a autora propôs a demanda sob a égide da produção, pelo réu, da prova de sua lotação e do valor percebido por meio do precatório discutido, tendo sido este o pedido de medida liminar. A partir da decisão do juízo, que indeferiu o pedido pela ausência da prova do requerimento administrativo, foi alterado o estado de coisas processual, a partir do que a apresentação de tal prova se mostrou útil à lide.

Sendo assim, a juntada dos documentos em foco restou autorizada pelo disposto no caput do art. 435, já que destinada a fazer prova do pedido administrativo inaugurado no processo a partir da decisão que indeferiu o pedido liminar. Portanto, não há se falar em preclusão da apresentação da prova.

Neste contexto, comprovado o pedido administrativo de certidão de tempo de serviço e sua consentânea negativa pelo réu, na forma do art. 373 do CPC, competia a ele apresentar os documentos requeridos, o que não fez.

Não obstante isso, a autora juntou a Declaração do Estado do Pará, datada 10/05/2023 (Id. 21178197), que informa sua lotação na EF na E.E Gov. Alacid Nunes/Cametá, no Município de Cametá, no período de 01/09/1988 a 11/03/2014. Tendo a inicial sido proposta em 09/08/2022, dessume-se obtida a prova a partir da decisão do juízo, convergindo também à lógica de fato novo, a justificar o recebimento da prova.

Diante da disposição da alínea “b” do §2º do art. 4º da Lei Municipal nº 371/2021, segundo a qual terão direito ao benefício os servidores inativos que tenham trabalhado pelo menos 1 (um) ano em escolas municipais, entre janeiro/98 e dezembro/06, resta comprovado o enquadramento da autora na previsão legal
.

...

Ante o exposto
, conheço e nego provimento à apelação, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do §11º, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária arbitrada na origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).” (Grifo nosso)

A decisão apoia-se nos critérios de elegibilidade estabelecidos pela Lei Municipal nº 371/2021, com alterações pela Lei nº 396/2022, que determina que o rateio do FUNDEF deve ser direcionado exclusivamente aos servidores que comprovem exercício efetivo nas escolas municipais e preencham os requisitos definidos pela legislação local. Assim, não há se falar em ofensa ao princípio da legalidade.

Quanto ao princípio da isonomia, mostra-se preservado diante da restrição do rateio aos servidores que atendem às condições impostas pela legislação pertinente, o que afasta tratamento desigual entre os servidores e não compromete indevidamente os recursos destinados aos profissionais que efetivamente atuaram no município durante o período de competência do fundo.

A linha do julgado impugnado, que averigua a comprovação documental do exercício de funções de magistério pela parte autora no sistema municipal de ensino, está de acordo com o entendimento jurisprudencial de que benefícios específicos, como o rateio dos precatórios do FUNDEF, devem ser interpretados de forma restritiva, evitando a ampliação indevida do alcance da lei e assegurando que os recursos cumpram sua finalidade de valorização dos profissionais diretamente vinculados ao magistério municipal.

Assim julga esta Corte. Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. ART. 47-A, § 1º, I DA LEI Nº 14.113/2020, INCLUÍDO PELA LEI N.º 14.325/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2 - Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3 - Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4 - Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5 - Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802049-12.2022.8.14.0012 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 - grifei)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3. Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5. Apelação conhecida e improvida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. VERBAS NÃO REPASSADAS POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL. ESCUSA DE PAGAMENTO QUE IMPLICARIA EM LOCUPLETAMENTO ILÍCITO POR PARTE DO PODER PÚBLICO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio. 2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem. 3. conforme consta do contexto probatório, o Estado logrou êxito em comprovar que fez o repasse das verbas destinadas à remuneração do FUNDEF, segundo consta dos termos do Convenio e das notas de empenho, as quais demonstram os valores advindos do Estado, contudo, não se evidencia que tais valores tenham sido repassados à recorrente, servidora estadual sob Gerencia Administrativa da Prefeitura Municipal de Cametá. 4. Não havendo provas quanto ao pagamento das verbas devidas, há de ser mantida a sentença a quo sob risco de se chancelar locupletamento ilícito por parte do poder público. 5. Apelação conhecida e improvida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008227420098140012 21591606, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Conforme consignado na decisão monocrática agravada, a autora apresentou documentação suficiente comprovando a lotação em escola municipal no período correspondente ao fundo (de 01/09/1988 a 11/03/2014), requisito fundamental para a concessão do benefício. Assim, diante da disposição da alínea “b” do §2º do art. 4º da Lei Municipal nº 371/2021, segundo a qual terão direito ao benefício os servidores inativos que tenham trabalhado pelo menos 1 (um) ano em escolas municipais, entre janeiro/98 e dezembro/06, resta comprovado o enquadramento da autora na previsão legal.

No que concerne à preclusão administrativa, evidencia-se o princípio do acesso à justiça, positivado no inciso XXXV do art. 5º da CF, que preceitua que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. A preclusão administrativa não interfere na esfera judicial, que reinaugura a discussão material, dotada de sistemática própria, inclusive de perda de direito, tal qual a preclusão. A negativa à autora do direito a perquirir a verba devida, importaria em enriquecimento ilícito do ente municipal, o que viola outro princípio jurídico (vedação ao enriquecimento ilícito).

O direito ao rateio dos precatórios do FUNDEF resulta do cumprimento da legislação educacional e da comprovação de atuação no magistério no período de competência. A decisão agravada respeita o ato jurídico perfeito e está em consonância com a finalidade do FUNDEF, que visa à valorização dos profissionais de educação que efetivamente contribuíram com a rede municipal.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/05/2025